Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-73.2022.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002692-73.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SUELENE COCK CORREA - CPF: 899.368.419-72 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), VANILDO TAKENAKA ZANATA - CPF: 006.062.991-65 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA
- PROPRIEDADE DO VEÍCULO
COMPROVADA
-
P
RETENSÃO DE
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
REALIZADO SEM O SEU CONSENTIMENTO -
LEGITIMIDADE ATIVA
CONFIGURADA
-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A titularidade do bem, objeto da lide, confere ao proprietário legitimidade ativa para postular a anulação de negócio jurídico realizado sem sua anuência, sobretudo quando alega vício na formação do contrato ou prática por incapaz sem representação legal.

2.
O art. 1.228 do CC assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha
, impondo-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento do mérito

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SUELENE COCK CORREA

contra a sentença proferida na
Ação
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
VANILDO TAKENAKA ZANATA
,
que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais

a recorrente
sustenta que possui legitimidade ativa para pleitear a anulação do negócio jurídico, uma vez que é a legítima proprietária do veículo objeto da troca.

Argumenta que o fato de o veículo ser de sua propriedade incontestável lhe confere o direito de buscar a anulação do negócio realizado sem sua autorização.

Alega que o juízo
a quo
interpretou equivocadamente o art. 18 do CPC, pois não está pleiteando direito alheio, mas sim seu próprio direito como proprietária do veículo.

Invoca o artigo 1.228 do CC que garante ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Sustenta que o negócio é anulável por ter sido praticado por menor incapaz sem a devida representação legal
, bem como que
a manutenção do negócio jurídico permitiria o enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final
,
pugna pela reforma da
sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa, com o prosseguimento do feito para julgamento do mérito da ação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da condenação em honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 294807500 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SUELENE COCK CORREA

ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão
e Indenização por Danos Morais

em face de
VANILDO TAKENAKA ZANATA

a
legando
que é legítima proprietária de uma caminhonete GM/S10, ano e modelo 2014/2015, placa IWC2810,
renavam
01027313113, cor prata, avaliada em R$ 134.702,00, a qual foi objeto de negociação, sem sua autorização, por seu filho menor
de idade (16 anos à época), que
realizou a venda do referido veículo ao requerido.

Afirmou que
o requerido trocou com seu filho o veículo de sua propriedade por outro veículo, uma F-250 CAMIONETE/CARROC ABT, MARCA FORD/F250, PLACA MSE 1G00, COR PRATA, avaliada em R$ 100.000,00, mais a quantia de R$ 20.000,00 em dinheiro, porém, o veículo recebido na troca possuía restrição judicial decorrente de processo movido
por
terceiro, fato que teria sido omitido pelo requerido no momento da negociação.

Defende
que não anuiu com o negócio jurídico realizado por seu filho, tampouco conferiu poderes para tal, motivo pelo qual busca a declaração de nulidade do referido negócio, a restituição do bem alienado, bem como indenização pelos supostos prejuízos sofridos.

A
pós regular instrução, o magistrado singular
,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira

julgou extinto o processo, nos termos do relato.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença extinguiu o processo por entender que a autora não possuía legitimidade ativa para propor a ação, uma vez que não foi parte no negócio jurídico objeto da lide, que teria sido celebrado entre seu filho menor e o requerido, fundamentando no art. 18 do CPC.

Contudo, a interpretação se mostra equivocada, porquanto infere-se do documento
emitido pelo Detran,
acos
tado ao Id.
294806446
,
que a apelante
adquiriu a propriedade do veículo S10

em 16/08/2021.

O fato de a autora ser proprietária do veículo objeto do negócio jurídico confere-lhe legitimidade para pleitear a anulação do negócio,
pois ela está, em verdade, defendendo direito próprio, decorrente de sua condição de proprietária, e não direito alheio.

O art. 1.228 do CC assegura ao proprietário
"o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha"
.

No caso em tela, a autora busca reaver o veículo que saiu de sua posse em virtude de
alegado
negócio jurídico praticado por seu filho menor, sem sua autorização ou representação legal.

Nesse contexto, a negociação de bem pertencente à autora, sem sua anuência, configura hipótese de negócio jurídico passível de anulação, e legitima a proprietária a pleitear o reconhecimento dessa nulidade, visando recuperar o bem que integra seu patrimônio.

Ademais, a própria sentença reconheceu expressamente que a autora não participou do negócio jurídico, o que reforça a tese de que este ato, se realizado sem consentimento da legítima proprietária, pode ser
por ela
questionado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PARTE TITULAR DO NEGÓCIO JURÍDICO EM LITÍGIO
. CÔNJUGE QUE TAMBÉM DETÉM LEGITIMIDADE ATIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tem-se que a legitimidade ativa está atrelada a promoção de demanda para que haja o reconhecimento de direito da parte que o pleiteia. Neste sentido, a legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da demanda, ou seja, os legitimados são aqueles descritos como titulares de uma relação jurídica material
. 2. Os Requeridos/Apelados DIONI FURLAN FERREIRA e BRUNA
GRAZIELA ALVES DINIZ VICENTE FERREIRA, por meio de procuração, transferiram os direitos referente ao imóvel em litígio à pessoa de PAULO ROGERIO MARTINELLI, ao passo que Paulo substabeleceu de tais poderes, sem reserva de domínio, a Apelante NAYARA CAROLINE SINHORELI. Desta forma, fica claro que o pleito referente
a nulidade do negócio pode ser pleiteado pela pessoa de Nayara, a qual é titular da relação jurídica de direito material em litígio
. Ou seja, não há qualquer dúvida de que houve transmissão de direito sobre o imóvel a pessoa da Apelante Nayara, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. 3. Quanto a legitimidade ativa do Apelante JULIO CEZAR DA ROCHA BALDUINO, tem-se que ela é evidente, eis que a lide trata de transmissão de direito de propriedade de imóvel, sendo que o referido Apelante é casado com a Apelante Nayara, atraindo assim, a incidência do artigo 73 do Código de Processo Civil (Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário [...]). 4. Verifica-se a legitimidade ativa na lide, de modo que deve ser cassada a sentença, a fim de dar normal prosseguimento do feito. (TJ-PR - APL: 00002757420168160160 PR 0000275-74.2016.8.16 .0160 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/06/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019)
.
[
g.n
.]

Diante do exposto
,
dou
provimento
ao recurso
para reconhecer a legitimidade ativa da autora e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
e análise do mérito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025